Tribunal: TJMT
Processo: 1009416-68.2020.8.11.0041
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1009416-68.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEREALISTA SANTO EXPEDITO LTDA - CNPJ: 04.335.788/0001-48 (APELADO), ROGERIO VARGAS DOS SANTOS - CPF: 710.227.240-53 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO BERTANI - CPF: 133.828.960-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO DO INFRAUTOR. FORMALIDADES LEGAIS. OBSERVÂNCIA DO ART. 280 E 281 DO CTB. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO

I. CASO EM EXAME

O Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que julgou procedente ação anulatória c/c repetição de indébito ajuizada por empresa autuada.

A sentença anulou os Autos de Infração de Trânsito nos AAA 6371 e AAA 6372, declarou a inexigibilidade dos débitos correspondentes e determinou a restituição simples de R$ 8.942,32, devidamente atualizados.

O apelante defendeu a legalidade dos atos administrativos e a validade das notificações, pleiteando a improcedência da ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões, sustentando, em preliminar, a inobservância do princípio da dialeticidade e, no mérito, reiterou a ausência de abordagem do condutor, de notificação e de sinalização adequada das infrações.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente o princípio da dialeticidade; (ii) saber se os autos de infração respeitaram os requisitos formais exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro, especialmente quanto à notificação do infrator.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Rejeitou-se a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que o apelante apresentou, ainda que de forma sucinta, fundamentos contra a sentença, viabilizando o contraditório.
7. Quanto ao mérito, constatou-se que os autos de infração foram lavrados sem abordagem do condutor e sem a devida justificativa no auto quanto à impossibilidade de fazê-lo, em afronta ao art. 280, §3o, do CTB.

8. Também não foi comprovada a regular notificação da empresa autuada, nos termos dos artigos 280 e 281 do CTB, o que comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

9. A ausência de notificação válida invalida os autos de infração, e a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da nulidade nesses casos.

10. Reconhecida a nulidade dos autos, é devida a restituição simples do valor pago, nos termos da Lei n. 7.098/98 e da EC n. 113/2021.

11. Jurisprudência citada: “A posição adotada pelo Tribunal a quo está dissonante da orientação firmada na jurisprudência desta Corte, segundo a qual, ausente assinatura no auto de infração, por impossibilidade de obtenção ou recusa do infrator, é dever da autoridade de trânsito promover a notificação [...]” (STJ - AgInt no REsp: 1291663 RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 28/04/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários de sucumbência para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
A ausência de notificação válida do infrator, somada à omissão quanto à abordagem e justificativa legal no auto de infração, enseja a nulidade do ato administrativo punitivo, sendo devida a restituição do valor pago a título de multa de trânsito, nos termos da legislação vigente.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Trânsito Brasileiro, arts. 280, §3o, e 281;

Código de Processo Civil, art. 85, §11, e art. 1.010, II;
Lei no 7.098/98;

Emenda Constitucional no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp: 1291663 RS, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe 28/04/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Município de Cuiabá
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que julgou procedente a ação anulatória c/c repetição de indébito proposta por Cerealista Santo Expedito Ltda.

A sentença recorrida declarou a nulidade dos Autos de Infração de Trânsito nos AAA 6371 e AAA 6372, bem como a inexigibilidade do débito correspondente e condenou o apelante à restituição simples do valor de R$ 8.942,32, devidamente atualizado.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a legitimidade dos atos administrativos, destacando a presunção de legalidade e veracidade das autuações.

Defendeu que houve a devida notificação da parte autora, com concessão de prazo para apresentação de defesa, inclusive juntada aos autos pela própria demandante, não havendo que se falar em nulidade.

Afirmou inexistir prova de ilicitude ou irregularidade nos procedimentos administrativos e requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A apelada, em suas contrarrazões, alegou, preliminarmente, o não conhecimento do recurso de apelação, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, com base no princípio da dialeticidade e nos arts. 1.010 e 932, III, do CPC, uma vez que o apelante apenas reproduziu os argumentos da contestação sem rebater concretamente os fundamentos da decisão.

No mérito, reiterou que os autos de infração foram lavrados sem abordagem do condutor, sem identificação do local exato da infração e sem sinalização adequada, o que compromete a validade das autuações. A prova documental e testemunhal produzida confirmou que a apelante apenas teve ciência das multas ao tentar vender o veículo, e que o motorista jamais foi abordado ou notificado, tampouco tinha conhecimento das supostas infrações.

Por fim, refutou as alegações do apelante quanto à habitualidade do motorista em cometer infrações e requereu o desprovimento do recurso, com majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade

A apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, alegando que o apelante teria se limitado a reproduzir os argumentos da contestação, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença.

Pois bem. O princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente apresente as razões de fato e de direito pelas quais pretende a reforma da decisão impugnada. Não se exige, contudo, o enfrentamento pontual e exaustivo de cada argumento expendido na sentença.

No caso em análise, verifico que o apelante, ainda que de forma sucinta, impugnou os fundamentos centrais da sentença ao defender a regularidade dos autos de infração, a observância do devido processo legal administrativo e a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Tais argumentos, embora possam não ter a profundidade desejada, permitem a compreensão das razões pelas quais o recorrente busca a reforma do julgado, viabilizando o exercício do contraditório pela parte contrária e a análise meritória por este Tribunal.

Sobre o assunto, cito o seguinte julgado:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PRELIMINAR - OFENÇA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
– (...)
Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade que, como sabido, ocorre quando as razões recursais estão inteiramente dissociadas do que foi decidido na decisão agravada, o que não se afigura na hipótese.
(...)”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0141.07.001307-5/004, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/08/0017, publicação da sumula em 18/ 08/ 2017)

Portanto,
rejeito
a preliminar e passo ao exame do mérito recursal.

Do mérito

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que julgou procedente a ação anulatória c/c repetição de indébito proposta por
Cerealista Santo Expedito Ltda
.

A controvérsia cinge-se à validade dos Autos de Infração de Trânsito nos AAA 6371 e AAA 6372, lavrados em desfavor da apelada em 26/05/2017, imputando-lhe as seguintes condutas: (i) transtorno na via - art. 253-A do CTB; e (ii) transitar fora de hora - art. 187, I, do CTB.

O cerne da questão reside na observância dos requisitos formais estabelecidos pelo artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro para a lavratura dos autos de infração.

Conforme bem fundamentado na sentença recorrida, o § 3o do artigo 280 do CTB estabelece que, não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito deve relatar tal circunstância no próprio auto de infração, informando os dados necessários para o procedimento de notificação posterior.

Da análise dos autos, constata-se que os agentes de trânsito não abordaram o condutor do veículo no momento da suposta infração, tampouco consignaram nos autos de infração a impossibilidade de fazê-lo, em clara violação ao dispositivo legal mencionado.

Ademais, verifica-se a absoluta ausência de comprovação nos autos de que a parte apelada tenha sido efetivamente notificada das infrações que lhe foram imputadas. O Município apelante, embora tenha juntado documentos em sua contestação, não logrou demonstrar o cumprimento do dever legal de notificação previsto nos artigos 280 e 281 do CTB.

Com efeito, não há nos autos qualquer comprovante de recebimento, aviso de recebimento (AR) ou outro documento hábil que demonstre que a empresa autuada tenha tomado ciência das autuações para exercer seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório. Os documentos acostados pelo ente municipal em sua peça defensiva são insuficientes para comprovar a regular notificação da apelada acerca das infrações de trânsito.

Tal omissão viola frontalmente o disposto no artigo 281 do CTB, que determina expressamente a obrigatoriedade de notificação do infrator para apresentação de defesa prévia quando não for possível a autuação em flagrante, como ocorreu no presente caso.

É certo, ademais, que a inobservância dos requisitos formais previstos no CTB acarreta a nulidade do auto de infração. A presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada quando demonstrada a violação às formalidades legais, o que se verifica no presente caso.

Além disso, a ausência de comprovação da notificação configura cerceamento de defesa e viola o devido processo legal administrativo, tornando nulos os autos de infração, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

"A posição adotada pelo Tribunal a quo está dissonante da orientação firmada na jurisprudência desta Corte, segundo a qual,
ausente assinatura no auto de infração, por impossibilidade de obtenção ou recusa do infrator, é dever da autoridade de trânsito promover a notificação, para fins de contagem do prazo para oferecimento de defesa prévia
, conforme arts. 280 e 281 do CTB" (STJ - AgInt no REsp: 1291663 RS, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe 28/04/2020).

Vale ressaltar que o princípio da estrita legalidade, que norteia a atuação administrativa, impõe o cumprimento rigoroso das formalidades previstas em lei, especialmente quando se trata de atos que importam em restrição de direitos ou imposição de sanções aos administrados, o que não se verificou por parte dos agentes públicos no presente caso por ocasião da suposta autuação de trânsito.

A omissão do poder público em comprovar o cumprimento do procedimento legal de notificação compromete irreversivelmente a validade dos autos de infração, não podendo o administrado ser penalizado pela inobservância dos ritos procedimentais por parte da própria Administração.

Quanto à repetição do indébito, é pacífico o entendimento de que o pagamento indevido de multa de trânsito ancorada em auto nulo confere ao contribuinte o direito à restituição simples do valor pago, devidamente corrigido, nos termos da Lei n. 7.098/98 e Emenda Constitucional n. 113/2021. Não há que se falar, na espécie, em repetição em dobro, por ausência de má-fé do ente público.

Portanto, a sentença merece integral confirmação.

Do dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, ante o desprovimento do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025